Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM INTEGRALMENTE ARCADOS PELO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de fatos e documentos não apresentados no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
2. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.